Tribunal: TJDFT
Processo: 0754113-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS SEM RECEITA MÉDICA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO. BALCONISTA DA FARMÁCIA. UTILIZAÇÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA PARA A PRÁTICA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEIO MENOS GRAVOSO SUFICIENTE EM SUBSTITUIÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. As medidas cautelares diversas da prisão estão previstas no art. 319, do CPP e, dentre elas, tem-se “a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”, a qual é aplicável a qualquer profissão, seja ela pública ou privada.
2. Na espécie, o paciente trabalhava como balconista de farmácia e comercializava medicamentos controlados sem receita médica, razão pela qual a suspensão do exercício da atividade é o meio menos gravoso suficiente para a garantia da ordem pública do que a prisão preventiva.
3. Ordem denegada.